Tribunal: TRF3
Processo: 5003581-55.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
647/689)

5003581-55.2020.4.03.6130

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003581-55.2020.4.03.6130

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS DONIZETI BARSOTTI

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DA COSTA CACAO - SP154380-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS CAZU - SP200965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDES CACAO - SP298159-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVI FERNANDO CABALIN - SP299855-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. Nos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, a parte autora exerceu as atividades de fresador e fresador ferramenteiro, as quais devem ser reconhecidas como especiais, por enquadramento no código 2.5.2 do Decreto no 53.831/64 e código 2.5.1 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, a parte autora esteve exposta a agentes químicos prejudiciais à saúde e à integridade física, tais como hidrocarbonetos, devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, código 1.10.19 do Decreto no 2.172/97 e código 1.10.19 do Decreto no 3.048/99. Ainda, no período de 12.07.2004 a 18.03.2010, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse período, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

4. Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 23.06.2016). Todavia, a reunião dos requisitos para concessão do benefício, ocorrida após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente, conforme artigo 493 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15). O artigo 623 da Instrução Normativa no45/2011 determina o mesmo procedimento. Assim, em consulta ao CNIS, é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo completado em 19.08.2017 o período de 35 anos de contribuição necessários para obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida para restringir o reconhecimento como especiais aos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do preenchimento dos requisitos legais (19.08.2017), ante a comprovação de todos os requisitos legais. Fixados, de ofício, os consectários legais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003581-55.2020.4.03.6130

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DA COSTA CACAO - SP154380-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS CAZU - SP200965-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDES CACAO - SP298159-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DAVI FERNANDO CABALIN - SP299855-A

APELADO: MARCOS DONIZETI BARSOTTI

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira) ajuizado por Marcos Donizeti Barsotti em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi concedida a gratuidade da Justiça (ID 352510777).

Contestação do INSS na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido (ID 352510834).

Réplica (ID 352510838).

Sentença pela parcial procedência do pedido, para reconhecer os períodos comuns de 06.02.1980 a 24.03.1980, 30.01.1984 a 29.01.1985, 21.03.1985 a 09.12.1985, 20.01.1986 a 20.03.1986, 17.09.1997 a 01.05.2003, 06.01.2011 a 17.02.2011, 01.04.2014 a 31.10.2014, 01.12.2014 a 28.02.2015, 01.03.2015 a 31.03.2015, 01.04.2015 a 31.05.2016, bem como os períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 24.01.1989 a 20.08.1992, 02.12.1992 a 08.01.1993, 04.04.1994 a 05.06.1996, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010, 30.06.2010 a 26.12.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014 como sendo de natureza especial e determinar a implantação da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 23.06.2016), condenando o INSS ao reembolso das custas processuais arcadas pela parte autora, bem assim ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, observado o disposto na Súmula 111 do STJ, dispensando, ao final, a remessa necessária (ID 352510850).

Foi concedida a tutela antecipada.

Apelação do INSS pelo afastamento da especialidade dos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 24.01.1989 a 20.08.1992, 02.12.1992 a 08.01.1993, 04.04.1994 a 05.06.1996, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010, 30.06.2010 a 26.12.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014 e, por conseguinte, o indeferimento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição postulado em razão da ausência de implementação dos requisitos legais, com a inversão da sucumbência nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, observada a gratuidade da Justiça deferida ao segurado. Subsidiariamente, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, bem assim a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias (ID 352510854).

Com as contrarrazões (ID 352510857), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 01.09.1965, a averbação de atividade urbana nos períodos de 06.02.1980 a 24.03.1980, 30.01.1984 a 29.01.1985, 21.03.1985 a 09.12.1985, 20.01.1986 a 20.03.1986, 17.09.1997 a 01.05.2003, 06.01.2011 a 17.02.2011, 01.04.2014 a 31.10.2014, 01.12.2014 a 28.02.2015, 01.03.2015 a 31.03.2015 e 01.04.2015 a 31.05.2016, bem como o reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 24.01.1989 a 20.08.1992, 02.12.1992 a 08.01.1993, 04.04.1994 a 05.06.1996, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010, 30.06.2010 a 26.12.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira), a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 23.06.2016).

Inicialmente, verifico a ausência de interesse processual no tocante a averbação dos períodos comuns de 06.02.1980 a 24.03.1980, 30.01.1984 a 29.01.1985, 21.03.1985 a 09.12.1985, 20.01.1986 a 20.03.1986, 17.09.1997 a 01.05.2003, 06.01.2011 a 17.02.2011, 01.04.2014 a 31.10.2014, 01.12.2014 a 28.02.2015, 01.03.2015 a 31.03.2015 e 01.04.2015 a 31.05.2016, eis que já devidamente computados pelo INSS (ID 352510775 - fls. 145/147).

Da prescrição.

É importante salientar que a prescrição quinquenal somente alcança as prestações não pagas nem reclamadas na época própria, não atingindo o fundo de direito, devendo ser observada no presente caso. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:

"Em se tratando de ação proposta com o fito de obter revisão de benefício previdenciário, relação de trato sucessivo e natureza alimentar, a prescrição que incide é aquela prevista na Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." Inocorrência da chamada prescrição do fundo de direito."(REsp 544324/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j. 25/05/2004, DJ 21/06/2004, p. 242).

Neste caso, não há parcelas atingidas pela prescrição, considerando-se o lapso temporal decorrido entre o termo inicial do benefício (D.E.R. 23.06.2016) e a data do ajuizamento da demanda (17.07.2020 – ID 352510773).

Do mérito.

Para elucidação da controvérsia, cumpre distinguir a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois a primeira pressupõe o exercício de atividade laboral considerada especial, pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, sendo que, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, nem submissão ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição pode haver tanto o exercício de atividades especiais como o exercício de atividades comuns, sendo que os períodos de atividade especial sofrem conversão em atividade comum, aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da EC 20/98.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que “(...) A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...)”. Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, tal dispositivo legal teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento [...]”.

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação foi definida apenas com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV). Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal disposição somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual a apresentação de laudo técnico só pode ser exigida a partir dessa ultima data. Nesse sentido é o entendimento majoritário do E. STJ:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

[...]

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido” (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030 (exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica).

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde. Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso Especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido” (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Dessa forma, é de se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a nível de ruído superior a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, superior a 90 decibéis e, a partir de então, superior a 85 decibéis.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, (incluído pela Lei n. 9.528/97), é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente porque a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica tende a propiciar condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: “i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos”.

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 28 (vinte e oito) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de tempo de contribuição (ID 352510775 - fls. 145/147), tendo sido reconhecidos como especiais os períodos de 24.01.1989 a 20.08.1992 e 04.04.1994 a 05.06.1996 (ID 352510775 - fls. 122, 150/155 e 165/170). Note-se que não consta a comprovação de atividade no período de 30.06.2010 a 26.12.2010 por meio de anotação em CTPS ou averbação no CNIS (ID 352510774 - fls. 32/33 e 352510775 - fl. 05), razão pela qual referido período não deverá ser computado para efeito de contagem de tempo contributivo. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014.

Ocorre que, nos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, a parte autora exerceu as atividades de fresador e fresador ferramenteiro (ID 352510774 - fl. 16/18 e 30/31), as quais devem ser reconhecidas como especiais, por enquadramento no código 2.5.2 do Decreto no 53.831/64 e código 2.5.1 do Decreto no 83.080/79.

Por sua vez, nos períodos de 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, a parte autora, nas funções de fresador CNC, fresador ferramenteiro, programador e operador de fresa CNC, esteve exposta a agentes químicos prejudiciais à saúde e à integridade física, tais como hidrocarbonetos na forma de óleo mineral, querosene, óleo solúvel, graxas, etanol, cola loctite, óleo, fluído de corte e óleo solúvel sintético (ID 352510774 - fls. 69/74, 78/79, 352510775 - fls. 31/34. 352510848 - fls. 02/04 e 352510849 – fls. 02/04), devendo também ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, código 1.10.19 do Decreto no 2.172/97 e código 1.10.19 do Decreto no 3.048/99.

Na hipótese de exposição do trabalhador a outros agentes nocivos, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial, uma vez que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pela parte autora demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante toda a jornada diária, ou seja, geralmente a utilização é intermitente.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do labor especial, como no caso dos autos.

Ainda, no período de 12.07.2004 a 18.03.2010, a parte autora, nas funções de fresador, programador e operador CNC, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos (ID 352510849 – fls. 02/04), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse período, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

Com relação à análise da metodologia utilizada para aferição do ruído, anote-se o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal, no seguinte sentido:

"(...) O fato de a empresa não ter utilizado a metodologia NEN - Nível de Exposição Normalizado não autoriza a reforma da decisão apelada, seja porque o INSS sequer alegou que a técnica utilizada pela empresa empregadora do autor teria ensejado uma aferição incorreta do nível de ruído a que o autor estava exposto, seja porque o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular. No particular, quadra ressaltar que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudo técnicos que o embasam.8. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (...). 11. Apelação do INSS desprovida. Correção monetária corrigida de ofício.". (TRF 3a Região, 3a Seção, Ap - APELAÇÃO - 5000006-92.2017.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 21/06/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2018).

Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 23.06.2016), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão.

Todavia, a reunião dos requisitos para concessão do benefício, ocorrida após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente, conforme artigo 493 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15). O artigo 623 da Instrução Normativa no45/2011 determina o mesmo procedimento.

Tal prática deve ser adotada em processos cujo lapso temporal necessário para a concessão do benefício seja diminuto, bem como nos casos de redução significativa na renda igualmente em função de pequeno período de tempo. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DE JULGADO COM PARCIAL MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

I - À luz do disposto no art.462 do Código de Processo Civil que orienta o magistrado a considerar fato constitutivo ou modificativo que possa influenciar no julgamento da lide e da legislação previdenciária que admite a reafirmação da data do requerimento administrativo, acolhe-se o pedido do autor para apreciação do exercício de atividade especial no período posterior ao requerimento administrativo.

II - O Colendo STJ ao debater o disposto no art.397 do C.P.C. afirmou a possibilidade de, na instância ordinária, as partes juntarem documentos, até mesmo por ocasião da interposição de apelação (STJ - 3aT, Resp 660.267 - Min. Nancy Andrighi, DJU: 28.05.2007).

III - Deve ser tido por especial o período de 10.05.2013 a 14.03.2014, por exposição a ruídos de 87,1 e 90,2 decibéis, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário, nível superior ao previsto no anexo IV do Decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto 4.882/03.

IV - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, caso dos autos, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial (STF, Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014).

V - Somado o período ora reconhecido, 10.05.2013 a 14.03.2014, ao incontroverso, planilha fl.176, o autor completa 25 anos, 01 mês e 14 dias de atividade exclusivamente especial, fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, sendo este último calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inc. II, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.

VI - Acolhidos os embargos de declaração do autor para fixar o termo inicial da aposentadoria especial em 14.03.2014, data da prolação da sentença, oportunidade em que já havia cumprido os requisitos legais necessários à jubilação, eis que a apresentação de documento probatório no curso da ação não repercute no termo inicial do benefício (AGRESP 200900506245, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 07/08/2012).

VII - Honorários advocatícios em favor da parte autora de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art.20, §4o do C.P.C.

VIII - Os juros de mora e a correção monetária deverão observar o disposto na Lei no 11.960/09 (STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947, 16.04.2015, Rel. Min. Luiz Fux). Os juros de mora incidem a partir da publicação da presente decisão.

IX - Embargos declaratórios opostos pela parte autora, acolhidos, com efeitos infringentes" (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0006073-39.2013.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 22/09/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/09/2015)

Assim, em consulta ao CNIS (ID 352510781) é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo completado em 19.08.2017 o período de 35 anos de contribuição necessários para obtenção do benefício.

Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei no 8.213/91) e a carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).

Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista no art. 29, I, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.

Na eventualidade do tempo de contribuição ora reconhecido possibilitar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição segundo as regras da EC no 20/98, deverá o INSS implantar a melhor hipótese financeira.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Registre-se que a concessão do benefício somente se mostrou possível com o reconhecimento à parte autora de tempo de trabalho especial, contestado pela autarquia previdenciária em sede administrativa

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Caso a parte autora já esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício que entenda ser-lhe mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação de benefícios.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento à apelação para, fixando, de ofício, os consectários legais, restringir o reconhecimento como especiais aos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do preenchimento dos requisitos legais (19.08.2017), tudo na forma acima explicitada.

Determino que, independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS (Gerência Executiva / Unidade Administrativa) a fim de serem adotadas as providências cabíveis para que seja implantado o benefício da parte autora, MARCOS DONIZETI BARSOTTI, de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com D.I.B. em 19.08.2017 e R.M.I. a ser calculada pelo INSS, nos termos da presente decisão, tendo em vista os arts. 497 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. Nos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, a parte autora exerceu as atividades de fresador e fresador ferramenteiro, as quais devem ser reconhecidas como especiais, por enquadramento no código 2.5.2 do Decreto no 53.831/64 e código 2.5.1 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, a parte autora esteve exposta a agentes químicos prejudiciais à saúde e à integridade física, tais como hidrocarbonetos, devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesses períodos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, código 1.10.19 do Decreto no 2.172/97 e código 1.10.19 do Decreto no 3.048/99. Ainda, no período de 12.07.2004 a 18.03.2010, a parte autora esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse período, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

4. Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 23.06.2016). Todavia, a reunião dos requisitos para concessão do benefício, ocorrida após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente, conforme artigo 493 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15). O artigo 623 da Instrução Normativa no45/2011 determina o mesmo procedimento. Assim, em consulta ao CNIS, é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo completado em 19.08.2017 o período de 35 anos de contribuição necessários para obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida para restringir o reconhecimento como especiais aos períodos de 23.05.1986 a 19.05.1988, 16.05.1988 a 13.06.1988, 22.08.1988 a 19.10.1988, 02.12.1992 a 08.01.1993, 02.05.2003 a 02.06.2003, 11.06.2003 a 07.05.2004, 12.07.2004 a 18.03.2010 e 01.04.2011 a 01.04.2014, com a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do preenchimento dos requisitos legais (19.08.2017), ante a comprovação de todos os requisitos legais. Fixados, de ofício, os consectários legais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação e fixar, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão